Tribunal: TJDFT
Processo: 0711977-29.2021.8.07.0005
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
Vistos, etc... Intime-se o Autor/Apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre as petições de Ids. 41671721 e 41672344 (e documentos seguintes) apresentadas pela Ré/Apelada. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 6 de fevereiro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator